Tribunal: TJDFT
Processo: 0710813-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0710813-70.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIAS BATISTA DE OLIVEIRA APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA II DESPACHO Intime-se o apelante para que se manifeste (CPC 10), no prazo de cinco dias, sobre a preliminar de intempestividade, suscitada em contrarrazões (ID 65812284). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator